Tribunal: TJSP
Processo: 2000600-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Indeferimento da tutela antecipada para manter o autor no plano de saúde coletivo com a mesma cobertura assistencial vigente durante o contrato de trabalho, desde que haja o pagamento integral do prêmio. Plausibilidade do direito e perigo da demora. Risco de falta de cobertura contratual. Valor da mensalidade deverá ser melhor apurado durante a instrução

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Indeferimento da tutela antecipada para manter o autor no plano de saúde coletivo com a mesma cobertura assistencial vigente durante o contrato de trabalho, desde que haja o pagamento integral do prêmio. Plausibilidade do direito e perigo da demora. Risco de falta de cobertura contratual. Valor da mensalidade deverá ser melhor apurado durante a instrução processual. Decisão agravada reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2000600-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDRÉ
BOLONHA FIUZA DE MELLO, são agravados ENERGISAPREV - FUNDAÇÃO
ENERGISA
DE

PREVIDÊNCIA
e
CENTRAL
NACIONAL
UNIMED
-
COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000600-89.2020.8.26.0000 -Voto no 38629
2
VOTO No 38629
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2000600-89.2010.8.26.0000
COMARCA
: SÃO PAULO
AGRAVANTE(S): ANDRÉ BOLONHA FIUZA DE MELLO
AGRAVADO(S) : ENERGISAPREV FUNDAÇÃO ENERGISA DE
PREVIDÊNCIA E CENTRAL NACIONAL UNIMED
COOPERATIVA CENTRAL
MM. JUIZ(A) : VALERIA LONGOBARDI
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Indeferimento
da tutela antecipada para manter o autor no plano de saúde
coletivo com a mesma cobertura assistencial vigente durante o
contrato de trabalho, desde que haja o pagamento integral do
prêmio. Plausibilidade do direito e perigo da demora. Risco de
falta de cobertura contratual. Valor da mensalidade deverá ser
melhor apurado durante a instrução processual. Decisão agravada
reformada.
RECURSO PROVIDO.
ANDRÉ BOLONHA FIUZA DE MELLO interpõe
recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão (fls. 51/52 dos
autos principais), proferida na ação cominatória proposta contra
ENERGISAPREV
FUND
ENERGISA
DE
PREVIDÊNCIA
e
CENTRAL
NACIONAL UNIMED, que indeferiu a tutela de urgência para que a parte
requerida encaminhasse ao autor os boletos de cobrança da
mensalidade do plano de saúde na quantia total de R$ 3.010,38.
Sustenta, em síntese, ter sido admitido na
empresa CELPA em 12.07.1985 e, em fevereiro de 2012, por conta da
recuperação judicial, foi transferido para a Fundação, onde passou a
exercer, a partir de 15.02.2012, a função de diretor-presidente. Nessa
oportunidade, seu contrato de trabalho era gerido pela requerida
Energisa. Esclarece que a mensalidade referente a assistência saúde, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000600-89.2020.8.26.0000 -Voto no 38629
3
valor de R$ 602,08 era descontada diretamente do seu salário, sendo
que a agravada arcava com a importância de R$2.408,30, relativa a
diferença. Ainda, que se aposentou durante o vínculo empregatício e foi
demitido sem justa causa em 03.09.2019. Informa que nos últimos
meses a mensalidade cobrada (de R$ 3.010,38) era para duas vidas,
como também ter recebido comunicação da operadora do plano
noticiando o seu desligamento, sendo certo que a partir de então
passaria a usufruir do plano dos inativos pelo período de dois anos.
Finalmente, narrou que a operadora, após contestação, prorrogou o
contrato por tempo indeterminado. Contudo, passou a cobrar o
exorbitante montante de R$ 9.822,18. Considera ilegal a criação de um
plano de saúde diferenciado pra os ex-empregados inativos. (fls. 01/13)
Deferido o pedido liminar. (fls. 17/18)
Contraminutas foram apresentadas. (fls. 29/36 e
94)
É o relatório.
O artigo 294 do CPC/2015 dispõe que “A tutela
provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”.
A tutela será de urgência quando houver
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput).
Seus pressupostos são o fumus boni iuris
(probabilidade do direito) e o periculum in mora (risco de dano
irreparável a direito do postulante).
Mas, como dito, a tutela provisória pode também
estar fundada em evidência (artigo 311), modalidade de que dispensa a
urgência. Segundo Marcus Vinicius Rios Gonçalves:
“É o legislador quem define quais são as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000600-89.2020.8.26.0000 -Voto no 38629
4
situações consideradas indispensáveis para que o juiz defira a
tutela de urgência. Elas estão enumeradas nos quatro incisos
do artigo 311, e são muito diferentes daquelas exigidas na
tutela de urgência. A de evidência não tem por fim afastar um
perigo, e será deferida mesmo que ele não exista. Para
compreender a sua finalidade, é preciso lembrar que é
normalmente o autor quem sofre com a demora do processo,
pois é ele quem formula a pretensão, que permanece não
atendida até o final (ou até determinada fase). Cabe ao autor,
em regra, suportar o ônus da demora. A tutela de evidência
inverte
esse
ônus
(...)”
(Direito
Processual
Civil
Esquematizado, 7a Edição, Ed. Saraiva, p. 351).
Na espécie, estão presentes os requisitos para a
concessão da tutela de urgência, pois, ao menos em cognição sumária,
o agravado tem o direito de ser mantido no plano de saúde coletivo, nas
mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento
integral do prêmio, ou seja, a cota parte do empregado, acrescida da
cota parte da ex-empregadora.
Há também o perigo de dano, pois não parece
razoável, por hora, a majoração da mensalidade no patamar pretendido
(de R$ 3.10,38 para R$ 9.822,18), uma vez que, além de não se
vislumbrar a garantia de tratamento igualitário para os segurados ativos
e inativos, é preciso que se assegure, ao menos por enquanto, a
cobertura da assistência à saúde do autor da ação.
Sobre a questão, precedente desta Câmara de
minha relatoria:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000600-89.2020.8.26.0000 -Voto no 38629
5
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DA
AGRAVADA
DE
SER
MANTIDA
NO
CONTRATO
COLETIVO, NOS TERMOS DO ARTIGO 31 DA LEI N°
9.656/98.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DEFERIDA.
PRESENÇA OS REQUISITOS DO ART. 300 E 311 DO
NOVO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
PLAUSIBILIDADE
DO
DIREITO
E
PERIGO
DA
DEMORA
PRESENTES.
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
(AI
no
2090734-07.2016.8.26.0000, j. em 17.06.2016)
O autor trabalhou na empresa “Centrais Elétricas
do Pará S.A. CELPA” de 12.07.1985 até 14.02.2012, e imediatamente
após, ou seja, em 15.02.2012, foi admitido na Redeprev Fundação
Rede de Previdência, onde laborou até 02.09.2019, quando foi demitido
sem justa causa. (fls. 25/27) Aposentou-se em 01.12.2016 (fl. 33)
Durante o período de vigência do contrato de
trabalho, ele e seus dependentes foram beneficiários do plano de saúde
coletivo administrado pela ex-empregadora, mediante contribuição
descontada em sua folha de pagamento. (fls. 28/32)
Nos termos do artigo 31 da Lei 9.656/1998, ao
agravante “em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo
de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário,
nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando
da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu
pagamento integral.”
De se ressaltar que não há nos autos elementos
que demonstrem, nesta fase de cognição sumária, que os preços
praticados para os funcionários ativos sejam os mesmos dos inativos.
Atente-se, inobstante o deferimento da tutela ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2000600-89.2020.8.26.0000 -Voto no 38629
6
autor, em sede de cognição exauriente, poder-se-á chegar à convicção
diversa.
Também não se afigura a possibilidade de dano
irreversível
em
desfavor
das
agravadas,
porquanto
eventual
improcedência do pedido inicial implicará em reparação de cunho
patrimonial, valor jurídico inferior àquele tutelado nos autos, que é a
própria saúde e vida do agravante.
Concluindo, a r. decisão agravada é reformada
para que a operadora do plano de saúde continue a dar cobertura nas
mesmas condições oferecidas à parte autora durante a vigência do
contrato de trabalho, devendo emitir os boletos para pagamento das
mensalidades em montante que represente a somatória da cota parte
do demandante e da ex-empregadora, recaindo sobre ela a
responsabilidade pela veracidade dos valores informados, sendo
vedada, por ora, a sua inclusão em plano de inativos.
Por
derradeiro,
para
evitar
a
costumeira
oposição de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento,
tenho por ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
legais citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do
julgador é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os
fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes,
um a um. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no REsp
no 497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto, publicado em 05/05/2004; STJ,
EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado
em 25/10/2004).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator